Tribunal: TJSP
Processo: 1013348-23.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Família
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Apelação – Alvará Judicial – Inexistência de indício da existência de contas de PIS e FGTS da falecida – Autoras que afirmam não possuir documento de identidade e CPF da falecida – Sentença mantida – Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1 ro
Registro: 2021.0000050994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013348-23.2018.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ROSA
MARIA PIRES DE OLIVEIRA, BERNADETE PIRES DE OLIVEIRA SIQUEIRA e
CARMEM HERNANDES SANCHES, é apelado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2 ro
Voto no: 28.781
Apelação no: 1013348-23.2018.8.26.0007
Apelantes: Rosa Maria Pires de Oliveira e Outros
Apelado: O Juízo
Interessados: Espólio de Maria Hernandes de Oliveira e outro
Origem: 2a Vara de Família e Sucessões do Foro Regional de Itaquera
Juiz de 1a instância: Edson Nakamatu
Apelação
Alvará Judicial
Inexistência de
indício da existência de contas de PIS e FGTS da
falecida
Autoras que afirmam não possuir
documento de identidade e CPF da falecida

Sentença mantida
Recurso a que se nega
provimento.
Vistos.
1. Trata-se de apelação interposta contra a
sentença que julgou extinto o feito sem apreciação do mérito, com
fundamento no inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil.
Apelam os autores ROSA MARIA PIRES
DE OLIVEIRA, CARMEN HERNANDES SANCHES e BERNADETE
PIRES DE OLIVEIRA SIQUEIRA alegando que o documento de
identidade e CPF da falecida não são necessários à propositura da
ação, pois visa autorização para levantamento de saldo de FGTS/PIS
em nome daquela. Afirmam que o IIRGD e a Receita Federal noticiaram
não figurar a falecida nos arquivos das instituições. Requer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3 ro
acolhimento do recurso para que a sentença seja anulada e o feito tenha
regular prosseguimento.
Não houve oposição ao julgamento virtual
É o relatório.
2. ROSA MARIA PIRES DE OLIVEIRA,
CARMEN HERNANDES SANCHES e BERNADETE PIRES DE
OLIVEIRA SIQUEIRA ajuizaram ação visando obter ALVARÁ JUDICIAL
para levantamento de saldo do FGTS/PIS junto à CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL supostamente deixado pela falecida MARIA HERNANDES
DE OLIVEIRA, falecida em 26 de setembro de 1989.
Os autores buscam o levantamento de
valores relativos a PIS e FGTS junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
em nome da falecida, mas alegam não possuir sequer cópia do
documento de identidade e CPF.
É relevante anotar que para o cadastro do
PIS é necessário o fornecimento do número de CPF e, em
consequência, a existência de Carteira de Identidade.
O atestado de Óbito informa que a falecida
teria nascido em ITÁPOLIS, nesta Estado de São Paulo (conferir fl. 11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4 ro
Referida anotação também consta na
Carteira de Trabalho e certidão de casamento. (verificar fls. 60/61)
No entanto, de acordo com a resposta do
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT a
falecida não figura nos arquivos onomásticos daquela instituição
(conferir fl. 30). A pesquisa junto à Receita Federal também restou
negativa. (conferi fl. 55)
A CTPS apresentada pelas autoras, por
sua vez, não consta qualquer anotação de admissão em emprego
(conferir fls.58/60), o que coloca em dúvida, aliada à não localização de
CPF e documento de identidade, a existência de saldo de PIS e/ou
FGTS em nome de MARIA HERNANDES, falecida há mais de 31 anos,
pois sequer há indício da existência destas contas.
Impõe-se, por isso, a manutenção da
sentença que extinguiu o feito sem a apreciação do mérito.
3. Ante o exposto e por tudo mais que dos
autos consta, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR